Tribunal: STF
Processo: MI 7512
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. LICENÇA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA INVIABILIZADORA DO EXERCÍCIO DE DIREITO SUBJETIVO. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANDADO DE INJUNÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO:  Trata-se de mandado de injunção, com pedido liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Analistas de Comércio Exterior -AACE SINDICAL com fundamento no inciso LXXI do artigo 5º e inciso XIX do art. 7º, ambos da Constituição da República, contra alegada omissão legislativa na edição de norma regulamentadora do prazo para o exercício do direito à licença paternidade.
O impetrante sustenta que a norma provisória do §1º do art. 10 do ADCT prevê prazo de cinco dias para a fruição da licença-paternidade, com possibilidade de prorrogação de mais quinze dias aos servidores públicos federais. Defende, todavia, que tal regulamentação é insuficiente, configurando omissão legislativa parcial qualificada.
Nesse sentido, alega que a disparidade existente entre os prazos da licença-maternidade e da licença-paternidade além de reforçar estereótipos de gênero, transfere à genitora a responsabilidade quase que exclusiva pelo recém-nascido e concomitantemente restringe o pai do pleno exercício do mesmo direito conferido à mãe.
Aduziu que, a despeito de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADO 20, reconhecer a alegada omissão inconstitucional e fixar prazo de dezoito meses para seu saneamento, o prazo se escoou e a norma não foi editada.
Liminarmente, pretendia garantir a seus filiados a fruição de cento e vinte dias de licença-paternidade, ou a fixação de outro prazo até o advento de legislação regulamentadora. No mérito, requer o reconhecimento da omissão do Congresso Nacional e a confirmação da liminar.
Em 7/10/2025, indeferi o pedido liminar e determinei a notificação dos impetrados para prestarem informações (Doc. 9). 
O Senado Federal manifestou-se, requerendo a concessão de prazo razoável para que o Congresso Nacional conclua os trâmites legislativos voltados à regulamentação do artigo 7º, inciso XIX, da CF/88, com fundamento no artigo 8º, inciso I, da Lei nº 13.300/2016, verbis:

“REGULAMENTAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE. ART. 7º, XIX, DA CONSTITUIÇÃO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA E DISCUSSÃO EFETIVA DE DIVERSOS PROJETOS DE LEI. ACOMPANHAMENTO PELA SOCIEDADE DA BUSCA DE CONSENSOS DENTRO DA PLURALIDADE DO LOCUS CONSTITUCIONAL DE DEBATE, O PODER LEGISLATIVO. NÃO INVIABILIZAÇÃO DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE NORMAS. PROFUNDIDADE DO DEBATE QUANTO AO MODO, DURAÇÃO E IMPACTOS DO EXERCÍCIO DO DIREITO. PELA APLICAÇÃO DO ART. 8º, I, DA LEI Nº 13.300/2016.” (Doc. 13)

A Advocacia Geral da União manifestou-se pela denegação do pleito, consoante ementa a seguir transcrita:

“MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO N° 7.512-DF. LICENÇA-PATERNIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EFETIVOS DA CARREIRA DE ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR. REGULAMENTAÇÃO. LEI Nº 8.112, DE 1990. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
I - A licença-paternidade, no âmbito dos servidores públicos federais efetivos, é regulamentada pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
II - A Presidência da República instituiu, por meio do Decreto nº 8.737, de 3 de maio de 2016, o Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade para os servidores regidos pela Lei n º 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
III - Havendo a norma regulamentadora do direito constitucional à licença-paternidade, é de se concluir que não cabe, no caso, mandado de injunção.
IV - Segundo entendimento da Suprema Corte, a simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção.
V - Conclusão pelo não conhecimento do mandado de injunção e, no mérito, pela sua denegação” (Doc. 15)

A Câmara dos Deputados, preliminarmente, defendeu ser o caso de indeferimento da inicial. Sustentou que não foi cumprido o ônus processual de se demonstrar, de plano e inequivocamente, a existência de direito subjetivo constitucionalmente consagrado cujo exercício esteja sendo obstaculizado pela ausência de norma regulamentadora. 
Afirmou que o art. 208 da Lei nº 8.112 já regulamenta o direito à licença-paternidade dos servidores públicos federais; a Lei nº 11.770 prorrogou por 15 dias a duração da licença-paternidade para os funcionários de empresas participantes do Programa Empresa Cidadã; e o Decreto nº 8.737, de 2016, instituiu a prorrogação da licença-paternidade por quinze dias para os servidores públicos federais regidos pela Lei n º 8.112.
Argumenta que a parte autora demonstra uma insatisfação com a regulamentação vigente sobre a matéria, o que, por óbvio, não é requisito autorizador do uso do instrumento processual escolhido. Assim, defendeu o não conhecimento do writ injuncional em razão da inadequação da via eleita. (Doc. 20).
A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido da denegação da ordem, conforme ementa a seguir colacionada:

“Mandado de injunção coletivo. Art. 7º, XIX, da Constituição c/c art. 10, § 1º, do ADCT. Licença paternidade. ADO n. 20/DF. Fixação de prazo para o Congresso Nacional legislar sobre o tema. Existência diversos projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional. Complexidade política e orçamentária da matéria. Movimentação institucional que afasta a alegação de omissão inconstitucional. Precedente. Parecer por que a ordem seja denegada.” (Doc. 23)

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do artigo 5º, LXXI, da CRFB, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 
O instrumento constitucional do mandado de injunção surge, portanto, com o objetivo de viabilizar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre sua eficácia. Vê-se, pois, que o perfil constitucional do mandado de injunção requer, para fins de seu cabimento, a alegação de omissão normativa capaz de obstaculizar o exercício de direitos e liberdades fundamentais. Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, o mandado de injunção 

“(...) é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI). O objeto, portanto, desse mandado é a proteção de quaisquer direitos e liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física ou jurídica, e de franquias relativas à nacionalidade, à soberania popular e à cidadania, que torne possível sua fruição por inação do Poder Público em expedir normas regulamentadoras pertinentes.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª Edição, São Paulo: Malheiros, p. 321)

In casu, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do mandado de injunção. Não há indicação de inviabilização do exercício de um direito concreto e individual em razão da suposta mora legislativa. A despeito da relevância do pleito, o que se vislumbra não é a falta de norma, mas a contrariedade em relação ao prazo de gozo da licença previsto nas regras em vigor.
Da mesma forma, não se constata demonstração de imposição constitucional do dever de legislar associada à omissão da autoridade responsável pela edição da norma. Inexiste lacuna legislativa quanto aos servidores públicos federais e nem norma esvaziada de regulamentação que impeça a realização do direito à licença-paternidade. Ausente direito subjetivo violado, o mandado de injunção é via inadequada. Confira-se:

“MANDADO DE INJUNÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA. Inexistindo direito subjetivo cujo exercício esteja inviabilizado ante a falta de norma regulamentadora, é incabível o mandado de injunção.” (MI 6376 ED-AgR, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021)

No que tange a decisão proferida na ADO 20, cuida-se de situação diversa da existente nos presentes autos, pois naquela oportunidade tratou-se da regulamentação da licença paternidade no âmbito da iniciativa privada.
Ademais, consoante informações prestadas pela Câmara dos Deputados, tramitam 49 projetos de lei voltados à regulamentação da licença-paternidade. No mesmo sentido, posicionou-se a Procuradoria Geral da República, concluindo que:

“A complexidade política e orçamentária da matéria, atrelada à elevada quantidade de projetos de lei em trâmite e à aprovação de regimes de urgência em projetos legislativos, demonstra que não há o alegado descaso institucional, não havendo omissão inconstitucional a ser sanada pela via do mandado de injunção”

Verifica-se, portanto, que o impetrante pretende, na verdade, questionar o prazo legal da licença paternidade, o que não enseja a impetração de mandado de injunção.   
Inexistindo, portanto, omissão legislativa a impedir o exercício de um direito subjetivo, nos termos da jurisprudência dominante desta Suprema Corte,  o mandado de injunção não é a via processual adequada para pretensões dessa natureza. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de injunção, por manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
Brasília, 26 de março de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente